Tribunal: STF
Processo: RE 1440639
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REPASSE DE PARCELAS DO ICMS C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE REPASSE AO MUNICÍPIO. RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. PREVISÃO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESTITUIÇÃO DIRETA. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 



    1. Embora constitucionalmente permitido ao Estado reter recursos decorrentes da repartição das receitas tributárias nas hipóteses de ter um crédito para com o ente que receberia tais recursos, no caso, reveste-se de ilegalidade o ato administrativo de retenção, porquanto não observado o devido processo legal ao não oportunizar ao ente municipal o direito ao contraditório e à ampla defesa com vistas a discutir se os valores e atualizações estão corretos. 



    2. Em razão do posicionamento consolidado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 905), tratando-se de débito de natureza tributária, devem ser aplicados juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, sobre o valor da condenação. Já quanto à correção monetária, esta deverá incidir sobre o quantum condenatório a partir da data de inadimplemento do repasse, de acordo com o IGP-DI, nos termos do art. 168, § 1º, I, do Código Tributário Estadual. 



    3. A natureza do crédito exequendo, que se trata de repasse financeiro de participação na arrecadação de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), está sujeita ao rito dos precatórios, regime especial de execução contra as Fazendas Públicas, previsto no caput do art. 100 da Constituição Federal, uma vez que a pretensão da municipalidade é de receber quantia certa.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 160, parágrafo único, da CF. Sustenta, em essência, a “desnecessidade da prévia constituição do crédito tributário via instauração de Processo Administrativo, para fins de retensão/compensação de créditos devidos em razão do repasse a maior da cota parte devida aos Municípios”.



    3. A pretensão recursal merece prosperar.



    4. O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas estadual, prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Veja-se, a propósito, a seguinte ementa:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE ICMS DO ESTADO AO MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO/COMPENSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRECEDENTE. 1. Cuida-se de Ação Ordinária interposta pelo MUNICÍPIO DE IVOLÂNCIA/GO em face do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual requer o repasse do ICMS sem a retenção pretendida pelo Estado, alusiva a repasses a maior efetuados no ano de 2012. 2. O Tribunal de origem acolheu a pretensão do Município de Ivolândia, sustentando que o referido bloqueio, na forma como ocorreu, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foi instaurado, previamente, procedimento administrativo oportunizando a defesa do ente municipal. 3. Verificando o Tribunal de Contas Estadual que houve repasse a maior, o Estado tem o direito de recuperar esse valor. O Município pode contestar, pela via administrativa ou judicial, a correção do cálculo. 4. A retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios, conforme reconhecido por decisão do Tribunal de Contas Estadual. prescinde da abertura de procedimento administrativo prévio. Nesse sentido, em situação análoga: ACO 3005 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/5/2019. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1.381.377-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes)



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator